Tribunal: TJMT
Processo: 0013055-10.2011.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013055-10.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), DIEGO HERNANDEZ SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 07.803.098/0001-64 (APELADO), MARIA BATTISTELLA - CPF: 000.280.641-00 (APELADO), ANDERSON HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 009.418.121-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA. ACORDO DE PARCELAMENTO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DO ART. 40 DA LEI N
.
6.830/80. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL INTERRUPTIVO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário e extinguiu o processo com resolução do mérito. O ente público sustenta ausência de inércia, afirma ter promovido diligências para localização de bens e requer o afastamento da prescrição para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei n
.
6.830/80; (
ii
) estabelecer
se
diligências
posteriores e alegada demora imputável ao mecanismo judiciário impedem o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo da parte executada em acordo de parcelamento, com declaração expressa de ciência e citação, aperfeiçoa a relação processual e constitui marco válido para incidência da sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

4.
Encerrado o prazo legal de suspensão de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova decisão judicial, conforme entendimento consolidado pelos Temas 566 e 571 do STJ e pelo Tema 390 do STF.

5.
Requerimentos posteriores de renovação de citação e diligências sem resultado útil não interrompem a prescrição intercorrente, sobretudo quando já existente citação válida por comparecimento espontâneo.

6.
O pedido de penhora formulado após o escoamento integral do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional não possui eficácia para impedir o reconhecimento da prescrição já consumada.

7.
A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrado que a perda do prazo decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, especialmente se o exequente também requereu providências processuais inadequadas ou ineficazes.

8.
A manutenção indefinida da execução fiscal sem localização de bens ou resultado útil contraria a finalidade do art. 40 da Lei n
.
6.830/80.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, §4o; Lei n
.
6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566 e 571); STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 390; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMT, Apelação Cível 0006306-16.2007.8.11.0015, j. 14.5.2024; TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, j. 6.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que

reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
(Id
357479862
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a prescrição intercorrente foi reconhecida de forma indevida, sustentando que não houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito.

Afirma que a paralisação do processo decorreu de falhas inerentes ao próprio mecanismo do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao ente público.

Sustenta que promoveu diligências visando à localização de bens e ao regular prosseguimento da execução, razão pela qual não se configura o requisito da inércia necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, invocando, ainda, a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
357479863
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no presente caso, ficou ou não configurada a prescrição intercorrente
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a
parte apelante
ajuizou a execução fiscal em 13.12.2011, visando ao recebimento de crédito tributário constante das CDAs n. 02193/2011, 02194/2011, 02195/2011, 02196/2011 e 01363/2011, no valor originário de R$ 5.919,16.

Após o despacho inicial, as partes apresentaram acordo extrajudicial em 16.4.2014, ocasião em que a parte executada, além de reconhecer o débito atualizado em R$ 7.612,37 e comprometer-se ao pagamento parcelado em 24 prestações mensais,
declarou expressamente dar-se por citada e intimada de todos os atos da presente execução fiscal
. Na mesma oportunidade, requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral do parcelamento.

Posteriormente, em 14.7.2014, o
m
unicípio informou o pagamento integral dos débitos relativos às CDAs n. 01363/2011 e 02195/2011, requerendo a exclusão desses valores da execução.

Sobreveio decisão em 14.8.2014, que declarou extinto o processo com resolução de mérito apenas quanto às CDAs quitadas (01363/2011 e 02195/2011) e, quanto às CDAs remanescentes n. 02193/2011, 02194/2011 e 02196/2011, determinou a suspensão da execução em razão do parcelamento, com arquivamento provisório dos autos e manutenção da distribuição.

Em seguida, diante do inadimplemento do acordo, o exequente peticionou em 16.9.2016, requerendo o prosseguimento da execução pelo valor atualizado de R$ 8.650,80 e

postulou a expedição de carta citatória em novo endereço da parte executada, embora a parte executada já houvesse se dado por citada nos autos em 16.4.2014
.

A tentativa de citação por carta restou infrutífera. Após novas buscas cadastrais, o
m
unicípio, em 14.5.2019, requereu a expedição de novas cartas de citação em endereços atualizados dos executados.

Consta dos autos que houve
nova
citação positiva por carta em 4.8.2019
.

Posteriormente, o exequente formulou pedido de penhora online em 5.7.2022, o qual foi indeferido sob o fundamento de que os
executados não teriam sido citados, sendo então determinada nova expedição de mandado citatório via correio.

Na diligência certificada em 13.12.2023, o oficial de justiça informou não ter procedido à citação da empresa executada, pois o número indicado no endereço não existia.

Na sequência, o
m
unicípio renovou pedido de penhora online em 10.1.2025
, afirmando que a parte executada já havia sido citada
nos
autos
.

Após isso, sobreveio a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que não permaneceu inerte no curso da demanda, pois promoveu parcelamento, requereu prosseguimento do feito após o inadimplemento, diligenciou sucessivas tentativas de citação, requereu medidas constritivas e impulsionou regularmente o processo.

Alega, ainda, que eventual demora decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, circunstância que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo, ao final, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados
evidencia
que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, teve início a partir do comparecimento espontâneo da parte
executada, ocorrido em 16.4.2014, ocasião em que, ao firmar acordo de parcelamento, declarou expressamente dar-se por citada e intimada de todos os atos da execução fiscal.
(Id.
357479399

–

p. 16 e 17).

Findo esse período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não havendo, no curso do quinquênio subsequente, qualquer ato processual útil apto a interromper a contagem da prescrição intercorrente, uma vez que os posteriores requerimentos de renovação de citação e diligências correlatas não possuem tal eficácia, sobretudo porque a relação processual já se encontrava regularmente
angularizada
desde o comparecimento espontâneo da executada.

Desse modo, o quinquênio prescricional teve como termo final a data de 16.4.2020, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO
ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de
bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o comparecimento espontâneo da parte executada, ocorrido em 16.4.2014, quando firmou acordo de parcelamento e declarou expressamente dar-se por citada e intimada de todos os atos processuais, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de suspensão teve início automático na referida data, encerrando-se em 16.4.2015, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo transcorreu integralmente sem a prática de ato útil apto a interrompê-lo, porquanto os posteriores requerimentos de renovação de citação e diligências correlatas não possuem eficácia interruptiva, sobretudo diante da prévia
angularização
da relação processual pelo comparecimento espontâneo da executada. Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em 16.4.2020, configurando-se a prescrição intercorrente.

Embora o apelante sustente que a demora no trâmite processual decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário, invocando a orientação consagrada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, tal argumento não afasta a prescrição intercorrente no caso concreto.

Isso porque eventual equívoco posterior consistente na determinação de novas tentativas de citação, quando a parte executada já havia comparecido espontaneamente aos autos em 16.4.2014 e se dado por citada e intimada de todos os atos processuais, não foi a causa determinante para o escoamento do prazo prescricional.

Ao revés,
é possível verificar
que o próprio exequente requereu nova diligência citatória em 16.9.2016 e, novamente, em 14.5.2019, apesar da prévia
angularização
válida da relação processual.

Além disso,
quando formulado o pedido de penhora online em 5.7.2022, já se encontrava integralmente consumado o lapso temporal correspondente ao período de suspensão legal seguido do prazo prescricional intercorrente, de modo que os atos posteriores
se
revelam
incapazes de impedir o reconhecimento da prescrição.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua
cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...). (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...)

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(...).

(TJMT
0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei n
.
6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(...).
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono de
Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6.9.2022).

(...) Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.
(...).
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2023).

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026